Tribunal: TJBA
Processo: 0515333-44.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515333-44.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENTAL CONFIANCA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DALLA VECHIA, DENI CRISPIN CORREA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa jurídica, desde que demonstrada sua efetiva hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

II - A mera alegação genérica de crise financeira, desacompanhada de prova documental robusta, não autoriza a concessão do benefício.

III - Intimada a parte recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, permaneceu inerte, o que configura a deserção do recurso.

IV - Decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção mantida. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº 0515333-44.2018.8.05.0080,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora